Tribunal: TJSP
Processo: 1515571-91.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Direito Tributário. Direito Processual Civil. Execução fiscal. Apelação. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2019 e 2020. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Acerto. Títulos executivos que não mencionam o fundamento legal da cobrança. Impossibilidade de substituição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso

Ementa:
Direito Tributário. Direito Processual Civil. Execução fiscal. Apelação. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2019 e 2020. Reconhecimento de nulidade das certidões de dívida ativa. Extinção do processo. Acerto. Títulos executivos que não mencionam o fundamento legal da cobrança. Impossibilidade de substituição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.350) e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recurso denegado.